Tribunal: TJES
Processo: 5012046-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N
º
50
12046-34.
2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVADO
:
RHUAN CARVALHO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO.
SOLDADO COMBATENTE POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ELIMINAÇÃO EXAME
DE SAÚDE
.
ESCOLIOSE
. POSSIBILIDADE DE INCAPACITAÇÃO FUTURA. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO RAZOABILIDADE. APTIDÃO ATUAL DO CANDIDATO
.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
Inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função.

2.
A
condição apresentada pelo
agravado
não implica automaticamente em sua incapacitação para o cargo almejado, sobretudo se considerado que
a
moléstia que possui é leve e encontra-se estabilizada,
exatamente como salientado no laudo médico colacionado.

3.
Nesse contexto, vai de encontro ao princípio da razoabilidade o ato impugnado, que exclui candidato apto apenas em razão de mera possibilidade de incapacitação futura, valendo salientar que o risco de lesão grave resta evidenciado de igual modo, na medida que o Certame encontra-se em andamento, e a ausência a determinada fase implicará em evidente prejuízo ao candidato.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e
neg
ar provimento
, nos termos do voto da Relatora
.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N
º
50
12046-34.
2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVADO
:
RHUAN CARVALHO DOS SANTOS

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

C
onforme relatado, cuida-se de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da da
decisão
proferida pelo Ju
í
z
o
da
1
ª
Vara
da Fazenda Pública
Estadual,
Municipal,
Registros Públicos, Meio Ambiente de
Vitória
que, nos autos d
o

mandado de segurança nº 5027224-48.2023.8.08.0024

ajuizada
por RHUAN CARVALHO DOS SANTOS
em
seu desfavor, que deferiu a tutela de urgência postulada para determinar que o
impetrante
/agravado seja reinserido no concurso e seja considerado apto na avaliação médica (caso a
escoliose
seja o único motivo da sua inaptidão), sendo convocado para
as
demais etapas, caso seja devidamente aprovado.

Em suas razões (
I
d
6274216
),
Estado

agravante

sustenta que
a
decisão

deve ser
r
eformada
,
sob os seguintes fundamentos: i)
a inexistência de ilegalidade na eliminação do agravado, pois está previsto expressamente no Edital que a presença de escoliose é causa de inaptidão do candidato;
ii) a inaptidão do candidato na Inspeção de Saúde deve prevalecer, diante da legitimidade da Junta Militar de Saúde; iii) os laudos apresentados pelo agravado atestam a sua capacidade laborativa para diversas profissões, o que não se verifica na Polícia Militar, que
necessita
de um candidato que, ao tempo do concurso, possua condições adequadas de saúde para exercício das atividades em sua plenitude, durante os 35 anos de carreira;
iv) o candidato que não possui plena saúde muito possivelmente não terá sua vida laborativa plena em razão de sua condição, podendo com isso comprometer a própria segurança/vida ou de outrem em razão da atividade policial.

Pois bem. De início,
não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise d
o efeito suspensivo
recursal, ocasião em que
indeferi o pedido.

Saliento desde logo que inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função.

Nesse aspecto, vale consignar que o artigo 9º, VII da Lei 3.196/78 estabelece expressamente a necessidade de que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar seja precedido de aprovação “
nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo
(...)”.

Na hipótese do Certame para o qual se inscreveu o
Agravante
, verifica-se que
o
artigo 3º, §12º, “a”, da Seção IV
do
Anexo IV do
Edital
nº 01/2022
assim estabelece:

Seção IV

Condições de Inaptidão

Art. 3º. São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão:

(...)

§ 12. Aparelho Ósteo-Mio-Articular

a) Doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e traumáticas; discopatia, desvios ou curvaturas anormais significativos da coluna vertebral:
escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose, escoliose em “S” itálico ou “S” invertido, escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus, escoliose com báscula de bacia por encurtamento de membros inferiores superior a 7mm, hiperlordose acentuada em que o eixo de sustentação da coluna cai antes do promontório
; spina bífida com mielomeningocele; deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés ou outras partes dos membros; próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgias; pé plano e curvatura discreta da coluna vertebral, distúrbios funcionais orgânicos e vício postural quando julgados incapacitantes pelo especialista.

Vê-se, portanto, que uma vez constatado quadro de
escoliose
no agravado, sobreveio a declaração da sua inaptidão e
consequente
eliminação do concurso, nos termos do item referenciado.

Do exame dos autos, verifico que na ocasião da eliminação do
agravado
, a banca examinadora
apresentou a
s
seguinte
s

observações
para a sua eliminação:
“A profissão de policial militar tem peculiaridades que, entre outras, incluem a necessidade de força e esforço físicos, resistência, agilidade e destreza dos militares tanto em seu treinamento e formação, quanto no desempenho de suas atividades que incluem diversas formas de atividades, operações de busca salvamento aéreo, terrestre e aquático, combate a incêndio, atividade de defesa civil e vistorias técnicas. Neste contexto, a inclusão de indivíduos com alterações ortopédicas na PMES, cuja gravidade tenha sido constatada em exame médico pericial, pela limitação funcional associada, compromete a necessária eficiência das atividades desta corporação, colocando em risco não só o indivíduo em si, mas seus colegas de farda envolvidos nas diferentes ocorrências. Assim, candidatos com presença desta alteração é considerado como ‘condição de inaptidão para Ingresso na PMES’.
”

Entretanto, do exame dos documentos médicos colacionados na origem observo que a condição apresentada pelo Agravado
não
implica automaticamente em sua incapacitação para o cargo almejado, sobretudo se considerado que a moléstia que possui é leve e encontra-se estabilizada.

Nesse contexto,
considero que vai de encontro ao princípio da razoabilidade o ato impugnado, que exclui candidato em razão de mera possibilidade de incapacitação futura,
haja vista que
o laudo médico
apresentado
pelo Agravado indica que não possui limitação laboral.

Acerca do tema, isto é, sobre a eliminação de candidato em razão de possível incapacitação futura, este E.TJES já teve oportunidade de se manifestar. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME MÉDICO. ESCOLIOSE
E DISMETRIA DOS MEMBROS INFERIORES.
JUNTA MILITAR QUE PROCEDEU MANIFESTAÇÃO GENÉRICA ACERCA DA CONDIÇÃO DE SAÚDE
. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES DO EXAME REALIZADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO GRAU DE ESCOLIOSE E DISMETRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA LEGALIDADE DA CONDUTA ADMINISTRATIVA.
LAUDOS DE MÉDICOS PARTICULARES ATESTAM PLENAS CONDIÇÕES DO CANDIDATO PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO.
PARÂMETROS DE ESCOLIOSE E DISMETRIA QUE ESTARIAM DENTRO DO LIMITE PREVISTO NO EDITAL. PERIGO QUE MILITA EM FAVOR DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Poder Judiciário apenas intervirá nas questões atinentes a concurso público para correção de ilegalidades observadas na condução do certame.
2. A Junta Militar de Saúde procedeu apenas menção genérica à existência da escoliose e da dismetria dos membros inferiores do agravante, sem, todavia, explicar com base em qual exame chegou a esta conclusão e, principalmente, qual seria o grau de deformidade, tendo em vista o critério previsto a este respeito no edital. 3. Não houve motivação efetiva do ato administrativo, notadamente quando a inaptidão foi estabelecida sem indicação do grau de escoliose e de dismetria do agravante, o que impede que o Judiciário proceda o exame da própria legalidade da conduta, uma vez que obsta a comparação com o grau de deformidade mínimo permitido pelo edital, motivo pelo qual é possível vislumbrar a potencial ilegalidade da exclusão do candidato.
4. O agravante juntou aos autos 03 (três) laudos médicos que convergem ao atestar as plenas condições do candidato de exercer a função, com expressa indicação de que seus parâmetros de escoliose e dismetria dos membros inferiores estariam dentro dos padrões previstos no edital de referência.
5. O perigo da exclusão do candidato do certame revela-se manifestamente superior à sua manutenção, considerando em especial a possibilidade de produção probatória na origem, como forma de elucidar dúvidas acerca da sua condição de saúde.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES;
AI
nº
5010629-46.2023.8.08.0000
;
Segund
a Câmara Cível; Rel. Des.
Raphael Americano Câmara
; Julg.
23/11/2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO COMBATENTE DA POLICIA MILITAR – INAPTIDÃO DE SAÚDE – PORTADOR DE ESCOLIOSE
– AUSÊNCIA DE PRÉVIO EXAME CLÍNICO NA EMISSÃO DE PARECER DA JUNTA MILITAR DE SAÚDE – DESRESPEITO DO PREVISTO NO EDITAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para o deslinde da questão veiculada no presente recurso é necessário perquirir a controvérsia acerca da legalidade (ou não) do ato administrativo pelo qual determinou a eliminação do candidato do concurso para admissão ao Curso de Formação de Soldados Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n.º 001/2022, na sexta etapa, destinada a Inspeção de saúde, diante da constatação pela Junta Militar de Saúde de ser “portador de escoliose”. 2. Em análise dos documentos constantes nos autos, ao menos nesse grau de cognição, parece-me que a Junta Militar de Saúde não observou o disposto no art. 1º, §7º do Anexo IV do Edital que preceitua a necessidade de realização prévia de exame clínico para emissão de parecer de inaptidão do candidato. Isso porque no julgamento proferido que o declarou inapto consta apenas “diagnóstico de escoliose” e não há laudo médico que pudesse resguardar a conclusão da Junta sobre o grau do quadro clínico do autor. Por outro lado,
os laudos médicos juntados pelo agravado atestam que o autor possui ‘discreto desvio escoliótico de coluna toraco lombar, sem comprometimento da capacidade funcional de coluna’, estando apto às atividades laborativas sem restrição”. Além disso, resta evidenciado o grave risco de lesão para o agravado, pois o concurso está em andamento.
3. Recurso desprovido. (TJES;
AI
nº
5011384-70.2023.8.08.0000
;
Primeir
a Câmara Cível; Rel. Des.
Júlio César Costa de Oliveira
; Julg.
14/12/2023
)

Por fim, o risco de lesão grave resta evidenciado de igual modo, na medida que o Certame encontra-se em andamento, e a ausência a determinada fase implicará em evidente prejuízo ao candidato.

Diante do exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Vitória, 05 de março de 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05.03.2024

VOTO DIVERGENTE

É cediço que
“
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020).

Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Justamente por isso, em sede de cognição que o momento comporta, reputo equivocada a intelecção do magistrado de primeiro grau quanto à plausibilidade do direito afirmado pelo agravado, tendo em vista que a restrição para o ingresso no concurso público se deu em decorrência da previsão legislativa (Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, VII) e regra expressa no edital (art. 3º, § 12, do Anexo IV), motivo pelo qual tenho que há de prevalecer a conclusão pela inaptidão do candidato, em virtude do diagnóstico da Junta Médica da PMES (id. 30243303).

A inspeção de saúde apontou que a escoliose do agravado o inabilita pelo seguinte motivo (id. 30243616):

“A profissão de policial militar tem peculiaridades que, entre outras, incluem a necessidade de força e esforço físicos, resistência, agilidade e destreza dos militares tanto em seu treinamento e formação, quanto no desempenho de suas atividades que incluem diversas formas de ativiades, operações de busca, salvamento aéreo, terrestre e aquático, combate a incêndio, atividade de defesa civil e vistorias técnicas.

Neste contexto, a inclusão de indivíduos com alterações ortopédicas na PMES, cuja gravidade tenha sido constatada em exame médico pericial, pela limitação funcional associada, compromete a necessária eficiência das atividaes desta corporação, colocando em risco não só o indivíduo em si, mas seus colegas de farda envolvidos nas diferentes ocorrências.

Assim, candidatos com presença desta alteração é considerado como ‘condição de inaptidão para ingresso na PMES’”.

Assim, os laudos médicos particulares apresentados pelo agravado, ao menos em trato inicial, não se prestam a elidir a legitimidade do ato administrativo praticado com base legal e conforme o edital do concurso público.

Em julgamento sob a minha relatoria, este órgão fracionário adotou esse entendimento, como se depreende da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. SOLDADO PMES. EDITAL Nº 01/2022. INAPTIDÃO. EXAME DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso vertente, acertada a intelecção do magistrado de primeiro grau quanto à ausência de plausibilidade do direito afirmado pelo autor, tendo em vista que a restrição para o ingresso no concurso público se deu em decorrência da previsão legislativa (Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, VII) conforme ainda regra expressa no edital (art. 3º, §12.1, do Anexo IV, “b” -
"pé plano"
), motivo pelo qual há de prevalecer a conclusão pela inaptidão do candidato, em virtude do diagnóstico da Junta Médica da PMES no sentido de que ele é portador de “
Pé plano rígido
”.

2. Assim, os laudos médicos particulares apresentados pelo agravante, ao menos em trato inicial, não se prestam a elidir a legitimidade do ato administrativo praticado com base legal e conforme o edital do concurso público.

3. Recurso conhecido, mas desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5011440-06.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05.12.2023)

Outros precedentes em sintonia:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO - INGRESSO EM CARREIRA MILITAR - EXAME SAÚDE - INAPTIDÃO - PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo ser cumulativamente preenchidos, para a concessão da tutela de urgência.

2.
Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, consistente na autorização de participação de candidato considerado inapto no exame admissional de saúde, considerando que os relatórios médicos particulares são insuficientes, nesta fase processual, para elidir o ato administrativo, devendo a controvérsia deve ser dirimida mediante dilação probatória nos autos de origem.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.086050-6/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 01/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR.
CANDIDATO APROVADO EM TODAS AS FASES DO CONCURSO MAS CONSIDERADO INAPTO NO EXAME MÉDICO, NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXORDIAL ATACADA POR RECURSO DE APELAÇÃO. EDITAL DO CONCURSO QUE É ATO ADMINISTRATIVO DIRIGIDO À TODA A SOCIEDADE E AOS INTERESSADOS A PARTICIPAR DO CERTAME DEVENDO SUAS REGRAS SER INTERPRETADAS RESTRITIVAMENTE, POIS COMO TÊM FORÇA DE LEI, ENTRE AS PARTES, APENAS AQUELES QUE PREENCHEM TODOS OS SEUS REQUISITOS PODEM LOGRAR A HABILITAÇÃO.
EDITAL DO CERTAME EM QUESTÃO QUE PREVIU DENTRE AS CAUSAS DE INCAPACIDADE PARA INGRESSO NO SERVIÇO POLICIAL MILITAR A DEFORMIDADE CONHECIDA COMO PÉ CHATO OU PLANO VALGO
. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE É LIVRE PARA ESTABELECER TANTO AS BASES DO CONCURSO PARA SELEÇÃO DE SEUS SERVIDORES, ASSIM COMO OS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DESSES CANDIDATOS. RAZÃO ASSISTE AO ENTE PÚBLICO DEMANDADO QUANDO AFIRMA A LEGALIDADE DA REGRA PREVISTA NO EDITAL, BEM COMO A ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. APELANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE QUE REVESTE O ATO ADMINISTRATIVO EM QUESTÃO, RAZÃO PELA QUAL DEVE A SENTENÇA SER MANTIDA NOS EXATOS TERMOS EM QUE FOI LANÇADA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO (TJ-RJ - APL: 00565911820168190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 6 VARA FAZ PUBLICA, Relator: AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/07/2017, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2017)

Diante do exposto, com a devida vênia à eminente relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, divirjo para
conhecer
do recurso e
dar a ele provimento
, reformando a decisão para indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 05.03.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.